Tribunal: CARF
Processo: 10830.720219/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720219/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.358 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FLEXTRONICS INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICOS E
EXPORTADORA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO
INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. DATA DE ENTREGA
DA DECLARAÇÃO.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização
do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente,
considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação
cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado cerceamento do
direito de defesa da Recorrente.
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. GLOSA DA
DIFERENÇA NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosadas as diferenças do saldo credor de IPI não comprovadas,
ônus do sujeito passivo em sede de pedido de ressarcimento (artigo 373, I,
CPC/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720219/2007-94
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.358 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720219/2007-94

Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-26.551
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APURAÇÃO.
Devem ser glosados os valores calculados em duplicidade para ressarcimento, vale
dizer, as parcelas indevidamente acumuladas de trimestres anteriores e incluídas em
respectivos pedidos de ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste vulneração do direito de defesa se a documentação explicativa, elaborada pela
autoridade fiscal e carreada aos autos, notadamente planilha de cálculo minuciosa, der
azo ao perfeito entendimento das glosas efetuadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
DECADÊNCIA.
A invocação de decadência somente é possível na hipótese de lançamento tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
A interessada transmitiu, em 14/04/2004 e 14/05/2004, as PER/DCOMP eletrônicas de
fls. 07/ 133, tendo como direito creditório informado de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) o montante de R$ 7.716.947,04, respeitante ao 1° trimestre-
calendário de 2003. Os débitos compensados somam R$ 7.716.947,04. O processo em
exame tem protocolo de 24/09/2007.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.358 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720219/2007-94

Conforme a informação fiscal de fls. 193/194, trata-se de excedente de crédito de IPI no
trimestre previsto na Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e na Instrução Normativa
SRF n° 33, de 4 de março de 1999, referente a insumos empregados na 'industrialização
de bens de informática. À luz do demonstrativo de excedente de crédito de fls. 187/190,
0 valor correto de excedente de crédito para o trimestre seria de R$ 5.858.485,33, sendo
cabível, daí, a glosa de R$ 1.858.461,71.
O Despacho Decisório de fls. 195/196, de 13/08/2008, exarado no âmbito da Delegacia
da Receita Federal em Campinas, SP, ratificou a glosa proposta na informação fiscal.
Insatisfeita com a decisão administrativa de cujo teor teve ciência, após várias
tentativas, em 03/02/2009, conforme aviso de recebimento nos autos (fl. 217), a
interessada ofereceu, em 04/03/2009, a manifestação de inconformidade de fls. 236/265
subscrita pelo procurador da pessoa jurídica, qualificado no instrumento legal de fls.
276/277, em que aduz, em síntese, que, como o IPI é tributo com lançamento por
homologação e pelo disposto no CTN, art. 150, § 4°, há decadência para a glosa dos
créditos relativos ao 1° trimestre de 2003, tendo transcorrido o prazo de 5 anos desde a
realização dos créditos encerrada no final do trimestre (31/03/2003, sendo 31/03/2008 a
data até a qual deveria ter sido expedida a notificação da glosa de créditos) e sendo a
apuração de saldo credor reputada como equivalente a pagamento (RIPI/2002, art. 124,
III), conforme precedentes do Conselho de Contribuintes; tendo sido feita a notificação
da glosa de crédito somente em 03/02/2009, a decadência ficou configurada mesmo que
fosse considerado o prazo previsto no CTN, art. 173, I; houve cerceamento do direito de
defesa, pois no Despacho Decisório e na informação fiscal não constam os motivos para
a conclusão de existência de excedente de crédito não passível de ressarcimento e
compensação, sendo o direito ao contraditório e à ampla defesa radicado na
Constituição Federal de 1988, sendo a descrição do fato um dos requisitos do auto de
infração segundo o PAF, art. 10, III, e nulos os despachos e decisões proferidos com
preterição do direito de defesa (PAF, art. 59 II); houve equívoco na apuração efetuada
pela autoridade fiscal, pois o termo inicial do 1° trimestre de 2003 é 01/01/2003 e o
termo final é 31/03/2003, e não, respectivamente, o último decêndio de 2001 e o mês de
dezembro de 2006; na metodologia adotada pela autoridade fazendária não foram
considerados os estornos de créditos de IPI relativamente às proposituras dos pedidos de
ressarcimento, não tendo sido computado o real saldo credor de IPI apurado na escrita
fiscal: a metodologia abrangeu períodos de apuração não compreendidos no pedido de
ressarcimento, com uma glosa total de R$ 23.328.756,58 e o direito ao crédito no
montante de R$ 21.178.453,43 (valor que, segundo o fiscal, “poderá retomar ao livro do
IPI em função das glosas propostas”); este último valor deveria ter sido considerado
pelo fiscal antes da realização de qualquer glosa, sendo que, pelo RIPI/2002, art. 191,
devem ser considerados como escriturados os crédito a que, comprovadamente, o
contribuinte tenha direito e que forem alegados até a impugnação; ainda que mediante a
realização de diligência a ser determinada pelo órgão julgador (PAF, art. 18), o valor
estornado (e que segundo o fiscal pode retomar à escrita fiscal) deverá ser considerado
para fins de verificação da existência ou não de eventual excedente de crédito não
passível de ressarcimento e compensação; por fim, requer o acolhimento da
manifestação de inconformidade com a suspensão da exigibilidade dos débitos
compensados até o julgamento da questão em última instância e que seja declarada
insubsistente o Despacho Decisório, com o integral reconhecimento do direito creditório
pleiteado e a homologação das compensações efetuadas e o cancelamento dos DARF.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 02/02/2010,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 427, apresentando o Recurso Voluntário na data de
03/03/2010, pugnando pelo reconhecimento do crédito pleiteado e a consequente homologação
da compensação efetuada.
É o relatório.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.358 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720219/2007-94

Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento transmitidos em 14/04/2004 e 14/05/2004
(fl. 07 a 133), visando o ressarcimento de créditos de IPI apurados no 1o trimestre de 2003,
vinculado a declaração de compensação.
Em 13/08/2008, foi prolatado despacho decisório, fls. 195 a 196, reconhecendo-se
parcialmente o direito creditório no montante de R$ 5.858.485,33, e homologando as
compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 236 a 265)
pleiteando, em resumo, preliminarmente, o reconhecimento da decadência e a nulidade do despacho
decisório por cerceamento de defesa, e, no mérito, aduz que deve reformado o despacho decisório,
na medida em que os cálculos elaborados pela autoridade fiscal consideraram períodos de
apuração do IPI que não estão compreendidos no pedido de ressarcimento que originou os
presentes autos; e porque, ainda que se considere legítimo o trabalho fazendário, não foram
considerados os valores de estorno que deveriam ter retornado à escrita fiscal, em razão das
glosas efetuadas. Por fim, requer que seja integralmente reconhecido o direito creditório e a
homologação de todas as compensações declaradas.
A DRJ, em resumo, afastou as preliminares de decadência e cerceamento de
defesa e, no mérito, manteve a glosa de créditos e argumenta que, tratando-se de diversos
trimestres-calendários, a apuração do valor para ressarcimento de cada pedido deve levar em
conta os valores pedidos anteriormente, sob pena de indevida duplicidade de valores. Por fim,
quanto aos estornos, explica que a fiscalização ajustou os valores dos saldos passíveis de
ressarcimento, de acordo com os valores deferidos e glosados, não existindo qualquer
impropriedade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente alega os mesmos argumentos deduzidos na
manifestação de inconformidade, acima mencionada.
Vejamos:
(i) Preliminar: Decadência
A contribuinte sustenta que o direito da Fazenda Pública questionar os valores
apurados a título de IPI do 1o trimestre de 2003, se encontra decaído, pois que ultrapassado o
prazo do art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.358 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720219/2007-94

Vê-se que no caso concreto analisado, discute-se a legitimidade do
aproveitamento do saldo credor em favor da Recorrente e não em favor da Fazenda Pública.
Portanto, equivoca-se a Recorrente na interpretação do instituto da decadência, cujos artigos
aventados tratam da constituição do crédito tributário pelo lançamento a culminar com a
lavratura do Auto do Infração, situação diferente da dos autos.
Sobre o prazo decadencial para a homologação dos valores declarados, o prazo de
cinco anos, a que alude o art. 74, § 2o e 5o, da Lei no 9.430/96, inicia-se da data da entrega da
declaração de compensação (DCOMP).
No caso em análise, como a PER/DCOMP mais antiga foi transmitida em
14/04/2004, o Fisco teria até a data de 14/04/2009 para promover a homologação expressa da
compensação, sob pena homologação tácita, com a consequente extinção de eventual crédito
tributário.
Assim, se a ciência do Despacho Decisório, não homologando a compensação, se
deu em 03/02/2009, não há que se cogitar a existência de homologação tácita.
Portanto, rejeito a preliminar.
(ii) Preliminar: Cerceamento de defesa
Segundo a Recorrente, houve cerceamento do direito de defesa, pois no Despacho
Decisório e na informação fiscal não constam os motivos para a conclusão de existência de
excedente de crédito não passível de ressarcimento e compensação, sendo o direito ao
contraditório e à ampla defesa radicado na Constituição Federal de 1988.
Sem razão a Recorrente.
A Requerente procedeu corretamente quanto ao momento de execução dos
estornos na escrita fiscal, mas não apurou como deveria os valores passíveis de ressarcimento
para cada trimestre-calendário, motivo pelo qual foram efetuados os ajustes pela autoridade
fiscal por meio de um demonstrativo de excedente de crédito básico (para fins de determinação
dos valores reais suscetíveis de ressarcimento) do período de 1° de janeiro de 2002 a 31 de
dezembro de 2006.
Da leitura da informação fiscal que acompanha o despacho decisório (fls. 326 a
327), a fiscalização deixa claro que foi feita a glosa. Explica também, por meio de demonstrativo
do excedente de crédito, que foi promovida a reconstituição do saldo do Livro de IPI (coluna F)
e constatou-se que o excedente de crédito de IPI passível de compensação/ressarcimento para o
período analisado era de R$ 5.943.268,93, não sendo, portanto suficiente para compensar os
débitos relacionados nas DCOMPs, que totalizam o valor de R$ 8.339.800,35.
A fiscalização esclarece a forma de recomposição da escrita de IPI do período. O
demonstrativo do excedente de crédito supramencionado reconstitui o saldo do Livro de IPI
(COLUNA F), considerando as utilizações dos excedentes de crédito de períodos anteriores
ainda não estornados do Livro, bem como os ajustes/glosas efetuados nos
CRÉDITOS/DÉBITOS escriturados. Ressalta que os valores estornados a maior pelo
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.358 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720219/2007-94

contribuinte, em razão das glosas efetuadas nos valores solicitados/compensados nos processos
que compõem o demonstrativo, foram, também, considerados na reconstituição do saldo.
Não é possível à contribuinte alegar o desconhecimento dos valores apurados pela
fiscalização. Ademais, o que se vê nos autos é exatamente o contrário, a ausência de
comprovação/demonstração dos créditos apurados por ela.
Não houve, portanto, qualquer falta de motivação ou omissão que causasse
prejuízo ao direito de defesa da contribuinte e, consequentemente, nulidade do despacho
decisório, posto que abordou os aspectos relevantes para a glosa dos créditos e apresentou
fundamentação suficiente para reconhecer, parcialmente, o direito creditório pleiteado.
Assim, deve ser afastada essa preliminar.
(iii) Mérito
Segundo a Recorrente, autoridade fiscal considerou períodos de apuração do IPI
que não estão compreendidos no pedido de ressarcimento que originou os presentes autos (1o
trimestre de 2003). Alega ainda que a fiscalização não considerou os estornos de créditos de IPI
realizados pela Recorrente em sua escrita fiscal, que deveriam ter retornado à escrita fiscal, em
razão das glosas efetuadas.
Pois bem:
Como destacado pela DRJ, a Requerente procedeu corretamente quanto ao
momento de execução dos estornos na escrita fiscal, porém não apurou como deveria os valores
passíveis de ressarcimento para cada trimestre-calendário, motivo pelo qual foram efetuados os
ajustes pela autoridade fiscal por meio de um demonstrativo de excedente de crédito básico (para
fins de determinação dos valores reais suscetíveis de ressarcimento) do período analisado.
A Contribuinte efetuou os estornos dos valores de ressarcimento nas datas de
transmissão de cada PER/DCOMP principal, o que se coaduna com a legislação vigente na época
dos fatos (IN SRF 460/2004).
Extrai-se da informação fiscal, fl. 326 a 327, o seguinte:
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.358 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720219/2007-94

Verifica-se que o demonstrativo do excedente de crédito de fls. 320 a 323
contempla os diversos pedidos de ressarcimento/compensação que foram protocolados ao longo
de vários trimestres. Portanto, diferente do que sustenta a Recorrente, é necessária a
reconstituição dos diversos trimestres para apurar o correto saldo credor do 1o trimestre de 2003,
já que um trimestre depende do outro – sendo certo que o trimestre em análise está na fl. 690.
Destaca a DRJ que tratando-se de diversos trimestres-calendários, a apuração do
valor para ressarcimento de cada pedido deve levar em conta os valores pedidos anteriormente,
sob pena de indevida duplicidade de valores.
Quanto aos estornos, vê-se que a fiscalização ajustou os valores na reconstituição
da escrita (fls. 320 a 323) de acordo com os valores deferidos e glosados, na coluna D – ajuste do
saldo de livro de IPI – valores pendentes de estorno (acumulado), sendo, portanto, impertinente a
alegação do contribuinte.
Ademais, destaca-se que a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, alega a
existência de conexão com outros processos administrativos, o que não procede, uma vez que foi
perfeitamente possível ao julgador, diante dos elementos dos autos, analisar a questão.
Demais disso, o contribuinte não evidencia qualquer prova que pudesse sugerir o
seu direito de crédito e a improcedência da glosada efetuada. Por se tratar de pedido de
ressarcimento é ônus do contribuinte fazer a demonstração e comprovação da existência do
alegado saldo credor de IPI, a teor do artigo 373, I do CPC/2015, o que não foi realizado em
momento algum.
Desta forma, correta a decisão de piso.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.358 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720219/2007-94

(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital